Tribunal: TJMT
Processo: 1005577-47.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005577-47.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARTEMILDE ALVES DOS SANTOS - CPF: 531.598.701-97 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO JUDICIAL CONTRADITO POR PROVAS DOCUMENTAIS. VALORAÇÃO CONJUNTA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DA SEGURADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, com fundamento no laudo judicial que atestou a ausência de incapacidade laborativa. A autora alegou que exames médicos particulares, realizados por ortopedistas, atestam sua condição incapacitante, incompatível com a função exercida, considerando sua idade avançada e histórico profissional. Requereu a nulidade da sentença ou, alternativamente, a reforma para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial oficial pode ser afastado diante da existência de documentos médicos particulares que atestam a incapacidade laboral; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz não está adstrito ao laudo pericial oficial, podendo valorar de forma conjunta as demais provas dos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

Laudos médicos particulares firmados por especialistas, devidamente inscritos no Conselho Regional de Medicina, atestam a incapacidade da autora para o desempenho de suas atividades laborativas, incompatíveis com sua condição clínica.

A atividade exercida (serviços gerais) exige esforço físico incompatível com a síndrome ortopédica diagnosticada (CID M75.1 – síndrome do manguito rotador), sobretudo diante da idade da segurada (61 anos), baixo grau de escolaridade e histórico de trabalho braçal.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios orienta-se no sentido de que, para concessão da aposentadoria por invalidez, devem ser considerados, além dos elementos técnicos, os aspectos sociais, profissionais e culturais do segurado.

Demonstrada a incapacidade para o trabalho e a impossibilidade de reabilitação, impõe-se a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, com efeitos financeiros observando-se a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O laudo pericial judicial pode ser relativizado quando confrontado com documentação médica idônea e consistente produzida por especialistas.

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige a análise conjunta de aspectos médicos e fatores socioeconômicos, como idade, grau de instrução e natureza da atividade exercida.

Verificada a incapacidade para atividades habituais e a impossibilidade de reabilitação, é devido o benefício previdenciário, com efeitos retroativos limitados pela prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 479; Lei 8.213/1991, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.743.995/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 06.12.2018; TJ-AM, AC 0602541-73.2017.8.04.0001, Rel. Des. Ari Jorge Moutinho da Costa, j. 16.11.2020; TRT-9, ROT 0000224-32.2022.5.09.0678, Rel. Des. Carlos Henrique de Oliveira Mendonça, 2a Turma, DJ 21.03.2022; TRF-1, AC 1027777-84.2019.4.01.9999, Rel. Des. Wilson Alves de Souza, j. 11.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Martemilde Alves dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou improcedente a ação de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente cumulada com pedido subsidiário de auxílio por incapacidade temporária, proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Na origem, a autora alegou que é portadora da Síndrome do Manguito Rotador (CID M75.1), decorrente de suas atividades laborais como faxineira, as quais envolvem esforço físico e movimentos repetitivos. Sustenta que as condições médicas a tornam incapaz de exercer suas funções habituais, motivo pelo qual pleiteou judicialmente a concessão do benefício.

Em contrapartida, o laudo pericial produzido nos autos concluiu que, embora a autora apresente limitações mínimas nos movimentos do ombro esquerdo, tais restrições não configuram incapacidade laborativa. Fundamentado nessa perícia, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a apelante defende que a sentença de origem desconsiderou os documentos médicos por ela apresentados, limitando-se a fundamentar-se exclusivamente no laudo pericial. Sustenta que as patologias relatadas decorrem diretamente das atividades laborativas desempenhadas, estabelecendo nexo causal entre a função exercida e a condição incapacitante. Requer, ao final, a reforma da sentença para a concessão do benefício pleiteado, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia médica.

Apesar de devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 254040156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na análise da existência ou não de incapacidade laborativa apta a justificar a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, de auxílio por incapacidade temporária.

Nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei no 8.213/91, é requisito indispensável para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente ou do auxílio por incapacidade temporária a comprovação de incapacidade laborativa total ou parcial que impeça o exercício da atividade habitual do segurado.

O laudo pericial, produzido por profissional habilitado e isento, concluiu que a autora não apresenta incapacidade laborativa. Apesar de diagnosticar Síndrome do Manguito Rotador com redução mínima nos movimentos do ombro esquerdo, o perito enfatizou que a condição não impede o desempenho de atividades habituais, sendo constatada a ausência de redução da capacidade (id 245836666).

Ademais, o laudo detalhou que a autora apresenta controle satisfatório da condição clínica por meio de fisioterapia e medicamentos em baixa dosagem, fatores que evidenciam a reduzida gravidade do quadro clínico atual.

Os atestados médicos e exames apresentados pela autora, embora relevantes, possuem caráter unilateral e não têm o mesmo peso probatório que a perícia judicial, esta elaborada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, o laudo pericial judicial, quando fundamentado e detalhado, deve ser considerado prova preponderante.

A apelante também busca o reconhecimento do nexo causal entre sua condição médica e as atividades laborais que desempenhou, a fim de caracterizar o direito ao benefício de natureza acidentária. Contudo, o laudo pericial concluiu que a patologia apresentada não decorre diretamente das funções exercidas, afastando a causalidade necessária para caracterização de acidente de trabalho ou doença ocupacional (id 245836666 – fl. 02).

Quanto ao pleito de realização de nova perícia, não há nos autos qualquer elemento que a justifique, uma vez que o laudo produzido atende integralmente aos requisitos técnicos e processuais. A realização de nova avaliação deve ser deferida apenas quando demonstrada a existência de erro ou insuficiência técnica no laudo anterior, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025